Tribunal: TJMT
Processo: 1021032-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS MORAES GAMA - CPF: 035.706.801-77 (RECORRENTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021032-86.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

18.07.2023

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

DOUGLAS MORAES GAMA

Recorrido:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postulou por resolução contratual c/c restituição de quantia, além danos morais. Em síntese, informa que se matriculou no curso
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE SEGURANÇA
, no entanto por culpa da reclamada frequentou aulas do curso
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA
. Afirma ter suportado prejuízos na ordem financeira de
R$ 231,40 (duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos)
, sendo R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) referente à matrícula e R$ 172,40 (cento e setenta e dois reais e quarenta centavos) referente às mensalidades. Busca o requerente a tutela jurisdicional para reaver os valores pagos, bem como respectiva indenização pelo dano moral sofrido.

2.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência, condenando a Requerida
“a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dessa data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de
R$ 231,40 (duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos)
, a título de danos materiais”.

3.

Insurgência recursal para majorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

4.

É cediço que incumbe ao fornecedor de serviços e produtos comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que é incontroverso nos autos.

5.

Ocorre que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva
quanto aos danos causados ao consumidor
.

6.

Destaco que a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço.

7.

Consoante entendimento desta Eg. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da falha do serviço prestado, seja pelo desrespeito ao consumidor em não providenciar a matrícula do Requerente em curso correto, não podendo ser os fatos enquadrados como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

8.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

9.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023